Tribunal: STJ
Processo: 0471437-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056581 - DF (2025/0471437-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO FURQUIM DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: WESLEY GABRIEL BUENO FURQUIM - SP454569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE
WRIT
DESACATO E DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 311 DO CTB).
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS
PRESTADOS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não é via adequada para a absolvição ou
1.
habeas corpus
desclassificação de condutas quando a pretensão demanda reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com
o rito célere do
.
mandamus
O acórdão de origem assentou a existência de acervo probatório
2.
robusto quanto aos crimes de desacato e direção perigosa,
consubstanciado em depoimentos coerentes de vítimas e testemunhas
oculares, além de documentos e laudos, sendo idôneos os depoimentos
policiais prestados em juízo.
O agravante não trouxe elementos aptos a infirmar os fundamentos da
3.
decisão agravada, ausente ilegalidade flagrante ou situação excepcional a
justificar concessão da ordem.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53921084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6f87c876-f763-4316-9b75-23d690d940ff

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6f87c876-f763-4316-9b75-23d690d940ff

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056581 - DF (2025/0471437-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO FURQUIM DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: WESLEY GABRIEL BUENO FURQUIM - SP454569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE
WRIT
DESACATO E DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 311 DO CTB).
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS
PRESTADOS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não é via adequada para a absolvição ou
1.
habeas corpus
desclassificação de condutas quando a pretensão demanda reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com
o rito célere do
.
mandamus
O acórdão de origem assentou a existência de acervo probatório
2.
robusto quanto aos crimes de desacato e direção perigosa,
consubstanciado em depoimentos coerentes de vítimas e testemunhas
oculares, além de documentos e laudos, sendo idôneos os depoimentos
policiais prestados em juízo.
O agravante não trouxe elementos aptos a infirmar os fundamentos da
3.
decisão agravada, ausente ilegalidade flagrante ou situação excepcional a
justificar concessão da ordem.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDRO FURQUIM DE
OLIVEIRA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500872-
79.2020.8.26.0279).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, às penas
de 2 anos e 13 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos
Documento eletrônico VDA53921528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 9f0b8fc4-000e-4893-b45d-70d96d9bed18

nos arts. 129, § 12, 329 e 331, todos do Código Penal, e no
do Código de Trânsito
art. 311
Brasileiro, na forma do
do Código Penal.
art. 69
A defesa interpôs apelação criminal. O Tribunal
deu parcial provimento
a quo
para absolver os apelantes do delito do
§ 12, do Código Penal e redimensionar a
art. 129,
pena do agravante para 1 ano, 7 meses e 1 dia de detenção, mantendo os demais termos da
condenação, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 71):
APELAÇÃO CRIMINAL - RESISTÊNCIA, LESÕES CORPORAIS LEVES,
DESACATO E TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A
SEGURANÇA, GERANDO PERIGO DE DANO - Autoria e materialidade bem
comprovadas - Conjunto probatório suficiente para o decreto condenatório -
Reconhecimento, no entanto, de crime único, devendo o delito de resistência
absorver as lesões corporais, já que estas foram resultado da resistência -
Penas e regime prisional inicial semiaberto adequados - Réus com maus
antecedentes e reincidentes - Recursos parcialmente providos.
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, postulando a
habeas corpus
absolvição do agravante quanto aos crimes dos arts. 331 do Código Penal e 311 do Código
de Trânsito Brasileiro, por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação por
desacato se apoiou exclusivamente na palavra do policial supostamente ofendido, sem
testemunha presencial que corroborasse, e, quanto à direção perigosa, inexistiria aferição
de velocidade e comprovação de risco concreto a pedestres ou trânsito em logradouros
estreitos.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu ser o
writ
habeas
via inadequada para pretensões de absolvição que demandam revolvimento fático-
corpus
probatório, destacando a existência de acervo probatório robusto, consubstanciado em
depoimentos judiciais de vítimas e testemunhas oculares, e a idoneidade dos depoimentos
policiais como meio de prova, além de registrar a orientação desta Corte quanto ao não
cabimento do habeas corpus como sucedâneo recursal (e-STJ fls. 122/131).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta ausência de provas
suficientes para comprovar a prática dos crimes de desacato e direção perigosa; afirma que
os depoimentos dos policiais não podem ser tomados como verdade absoluta quando
dissociados das demais provas; assevera que, no desacato, a condenação estaria baseada
exclusivamente na palavra da suposta vítima, sem corroboradores; e, quanto à direção
perigosa, aduz inexistir perigo de dano concreto, porque não havia transeuntes no local
além dos próprios policiais, citando julgado que teria reconhecido a subsunção da conduta
ao crime de resistência, e não ao
do CTB. Argumenta não incidir óbice de
art. 311
revolvimento probatório, pois pretende apenas a correta adequação jurídica dos fatos
incontroversos (e-STJ fls. 135/137).
Documento eletrônico VDA53921528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 9f0b8fc4-000e-4893-b45d-70d96d9bed18

Requer a realização de juízo de retratação; e, caso não seja esse o entendimento,
a submissão do
à apreciação da Turma, nos termos do
da
habeas corpus
art. 39
e do Regimento Interno.
Lei n. 8.038/1990
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Como é de conhecimento, o
não é a via adequada para apreciar o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se
desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame
aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos
estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
writ
Na hipótese, a Corte Local ao manter as condenações do agravante, assim
consignou (e-STJ fls. 72/78).
Ficou comprovado nos autos que os apelantes Adriano Furquim de Oliveira e
Alessandro Furquim de Oliveira, no dia 19 de setembro de 2020, por volta de
22h40, na Rua Dr. Antônio José Luciano de Melo no 936, Vila Beca, em frente
ao denominado "Bar Baladeiros", na cidade e Comarca de Itararé/SP,
opuseram-se à execução de ato legal, mediante ameaça e violência física contra
funcionários públicos competentes para executá-lo, dentre eles os policiais
militares André Diemes Bertoni e Elvis Rodrigo Lima, e também porque, em
virtude da prática acima descrita, ofenderam a integridade corporal das
mesmas vítimas, causando-lhes lesões corporais.
Ficou demonstrado, ainda, que, no mesmo dia, hora e local, os acusados,
agindo em conjunto e com unidade de desígnios, desacataram o policial militar
Gilson Galvão Pinheiro, no exercício de sua função.
Também restou comprovado que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
o acusado Alessandro conduziu o veículo Volkswagen/Polo, de placas DIF-
3148, em velocidade incompatível com a segurança em logradouros estreitos e
com grande movimentação e concentração de pessoas, gerando perigo de dano.
A materialidade dos delitos está consolidada pelo boletim de ocorrência de fls.
12/21, laudos de lesão corporal de fls. 64/67 e 69/70, além da prova oral
produzida.
A autoria também é incontroversa. No entanto, a meu ver, deve-se reconhecer a
existência de crime único entre a resistência e a lesão corporal praticadas pelos
acusados.
Segundo apurado, após uma grande confusão ocorrida na data e no local dos
fatos, onde diversas pessoas investiram contra as forças de segurança pública
que tentavam dispersar uma aglomeração ali existente (contrariando as normas
Documento eletrônico VDA53921528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 9f0b8fc4-000e-4893-b45d-70d96d9bed18

sanitárias de combate à Pandemia do COVID-19), o acusado Adriano, que é
um dos responsáveis pelo estabelecimento comercial, resistindo ao ato legal
praticado por funcionário público competente, desferiu um soco contra a face
do policial militar André Diemes Bertoni, lesionando-o.
Após o apoio imediato prestado por outros policiais que ali estavam, o acusado
Adriano empreendeu fuga a bordo de um veículo da marca Volkswagen/Polo,
de placas DIF-314. A vítima permaneceu no local aguardando com seus
colegas de farda a chegada de apoio de outras viaturas.
Momentos depois, porém, os acusados Adriano e Alessandro decidiram investir
contra o policial militar Gilson Galvão Pinheiro, elegendo-o como novo foco do
entrevero. Em maior número, e acompanhados de outras pessoas ainda não
identificadas nos autos, os réus passaram a coagir e desacatar o referido
.
policial militar, xingando-o de "seu bosta"
Ao perceber a iminência da chegada de reforço policial, Alessandro,
juntamente com seu irmão Adriano, ingressou no veículo Volkswagen/Polo,
de placas DIF-3148, e se evadiu do local. Entretanto, policiais militares
acompanharam o deslocamento do acusado, que conduzia o veículo de forma
agressiva, com arrancadas bruscas e manobras conhecidas como "cavalo de
pau". A perseguição durou de dois a três minutos, sempre pelas ruas da Vila
Osório, colocando em risco a integridade e a segurança das pessoas que por
ali transitavam.
Durante o acompanhamento, o policial militar Wililan Saraiva Sibim,
juntamente com outros policiais, desembarcou em uma das ruas do trajeto
percorrido, a fim de abordar o veículo, momento em que o condutor
Alessandro novamente manobrou o carro em alta velocidade, ocasião em que
quase atropelou o miliciano.
Diversos agentes públicos foram até o local dos fatos, em razão da
aglomeração de pessoas no estabelecimento comercial. Ocorre que, durante a
ação policial, dezenas de pessoas passaram a investir contra a força policial,
visando evitar que os responsáveis pela loja, Alessandro e Adriano, fossem
autuados e detidos.
Assim é que, em oposição a execução de ato legal emanada da força policial e
autoridades públicas municipais, os apelantes passaram a reagir com socos e
chutes contra os servidores públicos, de modo que Adriano somente foi contido
com a chegada do reforço policial.
Entretanto, ao notar que Adriano havia sido contido, Alessandro passou
novamente a investir contra os policiais para evitar a prisão de Adriano em
flagrante delito, igualmente com socos e chutes, tentando "resgatá-lo".
Nesse contexto, Alessandro investiu contra o policial militar Elvis Rodrigo
Machado Lima, derrubando-o ao chão, ocasião em que entraram em luta
corporal, vindo o policial militar a sofrer lesões corporais.
Os acusados Alessandro e Adriano, ouvidos sob o crivo do contraditório,
negaram os fatos a eles imputados. Relataram, em resumo, que não resistiram a
abordagem policial, mas foram agredidos pelos agentes públicos. Segundo eles,
houve uma armação por parte dos policiais para prejudicá-los. Destacaram,
Documento eletrônico VDA53921528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 9f0b8fc4-000e-4893-b45d-70d96d9bed18

ainda, que todos estavam nervosos naquele momento, mas não cometeram
nenhum crime (cf. audiovisual a fls. 416/417).
A vítima André Diemes Bertoni, policial militar, por outro lado, relatou que, na
data dos fatos, realizava fiscalização de trânsito, juntamente com o apoio da
Guarda Municipal, quando avistaram uma grande aglomeração de pessoas
próximas ao bar referido na denúncia, inclusive menores de idade, razão pela
qual foram acionados, tanto a fiscalização municipal quanto o conselho tutelar
para verificação.
Asseverou, ademais, que, nesse contexto, tentando evitar a prática do ato legal
de apreensão de veículos estacionados próximo ao seu estabelecimento
comercial, o acusado Adriano resolveu entrar em luta corporal, momento em
que tentou lhe acertar um golpe conhecido como "voadora", sem sucesso; mas,
logo depois, o acusado acabou acertando um soco em seu nariz, causando
machucadoras (cf. audiovisual a fls. 416/417).
O outro ofendido Gilson Galvão Pinheiro, policial militar, por sua vez,
declarou em juízo que participara da referida operação de trânsito e, em meio à
confusão, auxiliava o conselho tutelar na identificação dos menores que ali
estavam, quando viu os acusados Adriano e Alessandro tentando agredir os
agentes públicos que ali trabalhavam. Nesse instante, o primeiro entrou em luta
corporal com seu companheiro de farda André Diemes Bertoni, acertando-lhe
um soco no nariz.
Segundo ele, ainda não contentes com a situação da agressão, os acusados
partiram para cima tentando também agredi-lo fazendo ameaças, o
desacatando chamando de "seu bosta" [sic], e que o pegariam sem farda.
Destacou que, passando algum tempo, Alessandro pegou um veículo e,
juntamente com seu irmão Adriano, tentou fugir. Contou que, nesse momento,
entrou na viatura com mais um policial e acompanhou os acusados na via
pública, quando Alessandro saiu em alta velocidade com manobra perigosa,
arrancada bruscas, e "cavalo de pau" na via pública.
Prossegue ele em seu relato, asseverando que, durante o acompanhamento,
chegaram as viaturas da força tática e, nesse momento, perderam o carro de
vista e a força tática começou a acompanhar. Mencionou que, passado um certo
tempo, a força tática conseguiu abordar os dois em frente a lanchonete, ocasião
em que houve a tentativa de agressão para cima dos policiais, como também na
mobilização, foi necessário o uso de força física pelos policiais e contenção dos
acusados (cf. audiovisual a fls. 416/417).
O também policial Elvis Rodrigo Machado Lima declarou em juízo que, ao
chegar ao local, foi informado que os acusados Alessandro e Adriano tinham
deixado o local no veículo de cor preta, sendo que, de imediato localizou esse
veículo, na rua de cima. Esclareceu que foi a primeira vítima da direção
perigosa, pois, ao desembarcar e tentar realizar a abordagem desse veículo que
vinha em sua direção, deu a ordem de parada, mas o condutor Alessandro
acelerou o veículo em sua direção, de modo que teve que saltar da frente do
veículo para não ser atropelado.
Documento eletrônico VDA53921528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 9f0b8fc4-000e-4893-b45d-70d96d9bed18

Relatou que, em seguida, novamente ingressou na viatura e iniciou o
acompanhamento do automóvel que durou alguns minutos e, quando o veículo
retornou para frente do bar, os acusados desembarcaram e já vieram para
cima. Explicou, ainda, que entrou em luta corporal com Alessandro, sendo
atingido por socos e chutes. Asseverou, por derradeiro, que nesse embate
sofreu lesões nas mãos, no joelho e nas costas (cf. audiovisual a fls. 416/417).
Já as testemunhas oculares Jeanderson Aparecido Guete, Willian Saraiva
Sibim e Alex Sandro Barros de Oliveira, todos agentes públicos, ouvidos em
pretório, prestaram declarações firmes e coerentes, descrevendo os fatos de
(cf. audiovisual a fls.
forma minuciosa, corroborando os relatos das vítimas
416/417).
Percebe-se, assim, que ficou demonstrado, de maneira segura, que os réus de
fato desacataram o policial militar Gilson Galvão Pinheiro, funcionário
público, no exercício de suas funções, ofendendo-o com insultos e
xingamentos.
Nem se diga, de outra parte, que as declarações dos policiais ouvidos em solo
judicial são suspeitas ou indignas de credibilidade, eis que eles não teriam
motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra os réus, que não
conheciam.
Demais disso, o fato de serem policiais, só por só, igualmente não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a
compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo
de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as demais provas dos
autos, como no caso em apreço, não há motivo para desprezá- lo apenas por se
tratar de agente público.
Note-se, ainda, por derradeiro, que a defesa dos acusados não fez prova
alguma de que eles foram vítimas de uma "armação" por parte dos agentes
públicos, ônus que lhe competia, por força do disposto no artigo 156 do Código
de Processo Penal.
Apenas para que não fique sem registro, quanto ao delito de desacato, insta
assinalar que, embora a 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça tenha
afastado a aplicação do crime de desacato no julgamento do Recurso Especial
no 1.640.084-SP (2016/0032106-0), realizado em 15 de dezembro de 2016, por
entender que esse delito se mostrava incompatível com o artigo 13 da
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica),
trata-se de decisão que não possui efeito vinculante ou eficácia erga omnes.
Logo, o artigo 331 do Código Penal continua descrevendo uma conduta
típica, antijurídica e culpável, passível de punição, e a conduta do réu, de
xingar os policiais no exercício de suas funções, amolda-se perfeitamente a
esse delito.
Também restou bem evidenciada a conduta descrita no tipo penal do artigo
311 do CTB, uma vez que, conforme bem esclarecido pelos policiais ouvidos
em pretório, ao tentar escapar da abordagem policial, o acusado Alessandro
dolosamente dirigiu em alta velocidade, praticando manobras perigosas na via
Documento eletrônico VDA53921528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 9f0b8fc4-000e-4893-b45d-70d96d9bed18

pública, causando perigo no trânsito para pedestres e motoristas, inclusive
quase atropelando um dos policiais militares, não havendo que se falar, bem
por isso, em falta de provas, tampouco em atipicidade de conduta.
Dos trechos colacionados, verifica-se que a conclusão obtida pelas instâncias de
origem sobre a condenação do agravante pelos crimes de desacato e direção perigosa, está
lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados
em Juízo pelas vítimas e testemunhas oculares. Desse modo, verifica-se que os argumentos
utilizados no acórdão combatido demonstram um arcabouço probatório válido sobre o qual
a defesa não conseguiu levantar suspeitas fundadas de vícios a ponto de invalidá-lo nessa
via processual.
No ponto, verifica-se que o agravo insiste na inexistência de corroboradores do
desacato e na ausência de risco concreto para configuração do
do CTB, afirmando
art. 311
que apenas a suposta vítima confirmou os xingamentos e que não havia transeuntes no
trajeto. Tais assertivas, contudo, parecem conflitar diretamente com o que ficou assentado
no acórdão de origem, que descreveu grande movimentação de pessoas, perseguição com
manobras perigosas e quase atropelamento de policial em abordagem, além da narrativa do
desacato por “seu bosta”, com relatos convergentes de múltiplos agentes públicos. A
pretensão de infirmar essas premissas fáticas reclama incursão probatória que o habeas
não admite e, por consequência, não pode ser feita em sede de agravo regimental
corpus
contra decisão que, precisamente, negou conhecimento do
por inadequação da via.
writ
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso.
Nesse aspecto, é "pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em
que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do
investigado, como na espécie. Precedentes." (AgRg no
de minha
AREsp n. 1.997.048/ES,
relatoria, Quinta Turma, DJe de
)
21/2/2022.
Corroborando esse entendimento:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CAPUT, DA
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ART. 33,
LEI No 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA53921528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 9f0b8fc4-000e-4893-b45d-70d96d9bed18

PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA
DE FILMAGENS DA AÇÃO POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL DE
POLICIAIS MILITARES. VALIDADE.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à
pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela
prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
. A
Lei n. 11.343/2006)
defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando
que o paciente foi condenado com base exclusivamente em depoimentos de
policiais, sem gravação ou fotografia do material apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: se a
condenação por tráfico de drogas foi realizada sem provas suficientes de
autoria e materialidade, sendo inválidos os depoimentos dos policiais militares
por ausência de filmagens da ação policial
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica desta Corte entende
que o depoimento de policiais é válido e pode fundamentar condenação,
especialmente quando corroborado por outras provas, como o boletim de
ocorrência e laudos periciais que atestam a materialidade do delito. A
inexistência de filmagens da ação policial, por problemas técnicos justificados,
não invalida os depoimentos e a operação realizada.
4. A ausência de fotografias do material apreendido não compromete a prova
da materialidade do delito, uma vez que o laudo pericial confirma a natureza da
substância como crack.
IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.
(HC n. 938.649/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
11/2/2025,
17/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES. CONDENAÇÃO PAUTADA EM TESTEMUNHO
INDIRETO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE.
IMPOSSIBILIDADE DE DIVERGIR DA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INVIABILIDADE.
JULGAMENTO EM MESA DO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
VI - No que concerne às alegações de condenação pautada em testemunho
indireto e de aplicação da teoria da perda de uma chance, observa-se que,
diversamente do que foi apontado defensivamente, o Tribunal de origem
asseverou que os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante dos
acusados foram ouvidos em juízo, bem como que "as mesmas oportunidades de
manifestação e requerimentos foram concedidas às defesas, conforme prevê a
legislação penal aplicável ao caso em tela"; divergir dessas conclusões mostra-
Documento eletrônico VDA53921528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 9f0b8fc4-000e-4893-b45d-70d96d9bed18

se incabível na via eleita porquanto, como consabido, é iterativa a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser impróprio o
uso do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem
incursão no acervo fático-probatório.
[...]
(AgRg no HC n. 786.030/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
24/5/2024.
Nesse contexto, reputo demonstrada a prática de todos os crimes a que o
agravante foi condenado, sendo que, entendimento diverso, como pretendido, repito,
demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência
incabível na via processual eleita.
Ao ensejo:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE DESACATO,
AMEAÇA, RESISTÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
REINCIDÊNCIA
E
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAS
DESFAVORÁVEIS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve condenação por
crimes de desacato, ameaça, resistência e embriaguez ao volante. O Tribunal
de origem concluiu pela comprovação da autoria e materialidade dos delitos,
além do dolo, com base em provas documentais e testemunhais, incluindo
depoimentos de policiais e delegado. Foi indeferido o pedido de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas para a
condenação e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. A decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos,
considerando a robustez das provas apresentadas.
4. A jurisprudência do STJ impede o reexame de provas em recurso especial,
conforme Súmula n. 7.
5. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a
manutenção da não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53921528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 9f0b8fc4-000e-4893-b45d-70d96d9bed18

Tese de julgamento: 1. A verificação da suficiência das provas para a
condenação demanda o reexame de fatos e provas. 2. A reincidência e
circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a não substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Dispositivos relevantes citados: CP,
I; CP,
§§ 2°, "c" e 3°; CP,
art. 28,
art. 33,
CP,
CP,
CP,
art. 44;
art. 77;
art. 331;
art. 329.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min.
AREsp n. 1.899.772/SC,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
11/6/2024;
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 1.975.220/SP,
de
STJ, AgRg no
Min. Rogerio Schietti
15/2/2022;
AREsp n. 1.907.197/BA,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/11/2021.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.602.447/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2024,
5/11/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E
AMEAÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS DELITOS. INVIABILIDADE.
CONTUNDENTE
ACERVO
PROBATÓRIO
PARA
LASTREAR
AS
CONDENAÇÕES.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
NÃO
CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIOS DE
PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
MEDIDAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
INVIABILIDADE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL.
PRECEDENTES.
SUFICIÊNCIA.
PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição
ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o
decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame
aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado
pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não
admitir dilação probatória. Precedentes.
- A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do
paciente pelos crimes de desobediência, desacato e ameaça, está lastreada em
contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados em
Juízo, pela vítima e pela testemunha ocular e também Policial Militar Eni
Marcia Ribeiro que, em patrulhamento de rotina no conjunto habitacional
Zaira Pupim, realizaram a abordagem do paciente e de outros dois
adolescentes, sendo que - ele não respeitou a ordem ao ser abordado, desacatou
os policiais chamando-os de vagabundo, bostas e comédia, havendo, ainda, dito
à vítima Ricardo, que numa próxima vez, se ele entrasse ali, seria recebido a
tiros, e ainda insinuado ao policial que sabia onde ele morava e também onde
ele tinha família (e-STJ, fls. 80 e 58).
Ressalte-se, ademais, que em outras oportunidades, o paciente também se
negou a ser revistado, fugindo (e-STJ, fl. 61).
Documento eletrônico VDA53921528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 9f0b8fc4-000e-4893-b45d-70d96d9bed18

- Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais
prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o
que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- Apesar de a pena privativa de liberdade do paciente ser inferior a quatro anos
de reclusão, ele é reincidente em crime doloso -
§ 2o, I, II e V, (e-STJ,
art. 157,
fl. 52) -, e foi condenado nestes autos por crime de desobediência, desacato e
ameaça praticados contra policial militar no exercício de sua função,
assegurando-lhe que da próxima vez que ele entrasse ali, seria recebido a tiros
(e-STJ, fl. 80); Nesse contexto, ante a violência evidenciada contra o agente da
lei, reputo não ser socialmente recomendável a pretendida substituição.
Precedentes.
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 706.153/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/12/2021,
13/12/2021.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante
ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
,
habeas corpus
deve ser mantida a decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 9f0b8fc4-000e-4893-b45d-70d96d9bed18

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0471437-8
HC 1.056.581 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15008727920208260279 22980092020
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: WESLEY GABRIEL BUENO FURQUIM
ADVOGADO
: WESLEY GABRIEL BUENO FURQUIM - SP454569
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
PACIENTE
: ALESSANDRO FURQUIM DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: ADRIANO FURQUIM DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Leve
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALESSANDRO FURQUIM DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: WESLEY GABRIEL BUENO FURQUIM - SP454569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260548541<092=04164@
2025/0471437-8 - HC 1056581 Petição : 2025/0122378-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:05:40
Código de Controle do Documento: 13A41CFE-43DE-4896-95A6-ECEED0507E1A